Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pelo BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S. A. e o segundo pela NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, com o fito de reformar a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo, mantendo a manutenção/restituição dos veículos gravados com alienação fiduciária em favor da empresa recuperanda até a homologação ou não do Plano de Recuperação Judicial.
Nas razões recursais, o Banco Mercedes-Benz aduz que a decisão recorrida é contraditória, em razão deste Tribunal de Justiça, no exame do recurso de Agravo de Instrumento de no 1014420-15.2020.8.11.0000, ter assentado que a essencialidade dos bens, objeto da lide, perduraria somente até o escoamento do stay period, o que já ocorreu, inclusive com trânsito em julgado.
Assevera que a decisão é extra petita, pois concedeu à Embargada a alteração das bases contratuais, facultando a retomada dos pagaments das parcelas vincendas do financiamento e ainda, que as parcelas vencidas poderiam ser prorrogadas para o final do contrato, sem que houvesse qualquer pedido nesse sentido.
Sem contrarrazões.
A embargante Nayr Transportes e Agrícola Ltda, por sua vez, fala de obscuridade do decidido nos autos do recurso de agravo de instrumento, objeto dos aclaratórios, que condicionou a manutenção dos bens ao pagamento das parcelas vencidas, com a decisão proferida nos autos do recurso de no 1019231-81.2021, que simplesmente determinou a retomada dos veículos alienados fiduciariamente em favor do Banco Rodobens, sem qualquer contrapartida financeira.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios na decisão monocrática, que necessitariam ser sanados.
Ocorre que, a decisão embargada, longe de qualquer contradição, deixou muito claramente assentada a impossibilidade de manutenção gratuita dos bens na posse da recuperanda, o que, então, no mínimo, deveria ser condicionado à retomada do cronograma de pagamentos do financiamento, bem como à instalação de equipamentos que permitissem a localização e bloqueio daqueles, acaso necessário apreendê-los na hipótese de reiterada inadimplência.
Quanto ao segundo embargos de declaração, também não assiste razão ao Embargante, muito menos conflito entre decisões.
Além do considerável lapso temporal decorrido entre a decisão proferida nos autos do recurso de no 1019231-81.2021, em que fora determinada a devolução dos veículos à empresa recuperanda e a novel decisão do recurso de agravo de no 1021228-02-2021, objeto desses aclaratórios, a situação fática do recurso da vez não recomenda a adoção do mesmo entendimento jurídico antes manifestado.
Afinal, até pelo quantitativo diverso de caminhões envolvidos, a manutenção dos bens do credor fiduciário na posse da recuperanda não pode passar indene, especialmente depois de decorrido o stay period.
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.